Tribunal: TJDFT
Processo: 0731653-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731653-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: LEDA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada em face de LEDA GOMES DA SILVA, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Gama/DF. Em suas razões (ID 49640212), o agravante sustenta, em síntese, que “em sua convenção, tem cláusula de eleição de foro, sendo a Circunscrição Judiciária de Samambaia o foro competente para julgar as demandas que envolvam o Condomínio Residencial Asa Branca” e que “muito embora o condomínio esteja localizado na região administrativa do gama, geograficamente, a localização do condomínio está muito mais próxima do Fórum de Samambaia do que do Gama, trazendo ônus ainda maior para as partes em caso de deslocamento.” Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois o processo será remetido a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama e “consequentemente, o autor agravante sofrerá sérios danos, tendo em vista que o bem almejado com a propositura da presente ação tem caráter de urgência”, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia para apreciar e julgar o feito. Preparo recolhido (IDs 49640213 e 49640214). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a parte agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, que há cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Samambaia como foro competente para julgar as demandas que envolvam o Condomínio Residencial Asa Branca. Eis a decisão agravada, in verbis: Trata-se de processo de conhecimento sob o rito comum. Verifica-se, do ID. 161672192 e 161672180, que a parte autora possui sede no Gama/DF, e a parte ré reside no Gama/DF, tendo sido estipulado em convenção da ré a eleição de foro em Samambaia/DF. Intimada para se manifestar, a parte autora alega que é válida a estipulação contratual de foro de eleição em convenção de condomínio edilício, salvo se acarretar sério gravame à parte. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que a parte ré possui domicílio em Gama/DF, bem como a parte autora possui sede em Gama/DF. Não se desconhece acerca da possibilidade de eleição de foro entre as partes para eventuais demandas que venham a ocorrer. Contudo, ainda que a convenção do Condomínio autor preveja o foro de Samambaia/DF, é abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), sendo o enunciado da Súmula 33 do STJ parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso, não há sequer pactuação entre as partes acerca da eleição de foro, eis que a convenção de condomínio, usualmente, é outorgada pelo incorporador na ocasião da instituição do condomínio, inexistindo participação da parte requerida na pactuação da referida cláusula, ou mesmo sua adesão direta à ela por sua assinatura no instrumento. Portanto, é hipótese que autoriza excepcional reconhecimento da abusividade e nulidade da cláusula referida. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis do Gama/DF. Remetam-se os autos, após a devida preclusão. Cumpra-se. Intime-se. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o juiz declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro existente na convenção do condomínio (Circunscrição Judiciária de Samambaia) e, consequentemente, determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama, local de domicílio da parte ré, bem como da sede da parte autora. Considerando a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, o exame da controvérsia demanda maior aprofundamento da causa, motivo pelo qual deve ser a matéria dirimida após o exercício do contraditório e por ocasião do julgamento pelo colegiado. Com efeito, observa-se que a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama restou condicionada à preclusão da decisão recorrida. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a parte agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator